Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO PARA CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NÃO ENCAMINHADA NA FASE DE INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA CLARA E EXPRESSA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

II. Não tem direito líquido e certo a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência candidato que deixa de encaminhar a documentação exigida no edital.

III. Documentação apresentada no “procedimento para a solicitação de isenção do valor de inscrição” não supre o envio de documento exigido na etapa posterior de inscrição nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

IV. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

V. Apelação conhecida e desprovida.